Tribunal: CARF
Processo: 13412.720086/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13412.720086/2015-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.435 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MANOEL LAZARO SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que a dedução de R$ 1.948,18 a título de despesa com plano
de saúde, seja restaurada., vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que negava
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13412.720086/2015-85
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.435 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13412.720086/2015-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Caruaru/PE,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013,
ano-calendário 2012. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 2.673,31,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução, conforme discriminado: Secretaria de Administração -
R$ 1.948,18 e Unimed Guararapes - R$ 8.427,32. Valor glosado: R$ 10.375,50.
Complementação da Descrição dos Fatos
Conforme comprovantes de despesas médicas apresentadas. As despesas com plano de
saúde só foram aceitas as despesas do titular, pois o mesmo não possui dependentes em
sua declaração, não sendo aceitas despesas com os mesmos.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 07/08/2015, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 14) e em 27/08/2015, no pedido de impugnação (fl. 002/03),
acompanhado dos documentos de fls. 04/07, alega que o valor constestado refere-se a
despesas médicas do próprio declarante. Questiona a despesa médica no valor de R$
4.463,68.
Argumenta, também, que:
O TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N . 2013/280255139359840, FOI ATENDIDO
EM TEMPO HABIL, ANEXADOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS MEDICAS E
DO PLANO DE SAUDE. TENDO EM VISTA QUE FOI POR UM LAPSO QUE FOI
DECLARADO O VALOR DO PLANO TOTAL, SOLICITO O CANCELAMENTO DA
MULTA DE OFICIO E JUROS DE MORA, FICANDO A PAGAR O QUE
REALMENTE DEVO COM MULTA E JUROS CABIVEIS, SENDO O VALOR
APURADO SEM MULTA E JUROS DE R$ 2.137,58.
Requer acolhida a impugnação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.435 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13412.720086/2015-85

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de pesas médicas
Quanto às questões alegadas de cerceamento do direito de defesa,
prescrição/decadência, nulidade e prescrição, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, §
12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634,
DE 21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação, parcialmente, a
infração apurada de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 5.911,82. Tal
infração será considerada matéria não impugnada nos termos do art. 58 do Decreto
7.574, de 2011.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.435 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13412.720086/2015-85

Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
As despesas médicas foram glosadas uma vez que somente foram aceitas as despesas
com titular.
Da Unimed Guararapes, o impugnante pleiteia o valor de R$ 2.515,50. Verifica-se,
entretanto, que o mencionado valor já foi acatado pelo Auditor-Fiscal quando da
emissão da notificação de lançamento, pag. 02 de 05 (fl. 10) e está em de acordo com o
documento de fl. 06.
Portanto, a glosa da Unimed Guararapes será mantida.

De outras questões.
Da dedução com plano de saúde da Secretaria da Administração
Conforme ao que se verifica do acórdão da impugnação, as despesas médicas com
o plano de saúde da Secretaria da Administração, no valor de R$ 1.948,18 teve sua glosa mantida
com base no entendimento de que os documentos apresentados não identificavam valores por
beneficiários da prestação, conforme abaixo:
Da Secretaria de Administração, o impugnante junta aos autos comprovante de
rendimentos com o valor pago de plano de saúde de R$ 1.948,18. Não foi trazido
documento com a discriminação dos valores por beneficiário. Portanto, será mantida a
glosa desta despesa.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico,
tem-se decidido que, diante da ausência de identificação do beneficiário do serviço médico
prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte, conforme a SCI Cosit no 23, de
30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de
cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto
quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades. No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa
informação poderá ser prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do
profissional ou da empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Assim, o fato de que o documento juntado não apresenta a identificação do valor
por beneficiário, não é motivo suficiente para manutenção da glosa.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.435 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13412.720086/2015-85

Portanto, a dedução de R$ 1.948,18 a título de despesa com plano de saúde, deve
ser restaurada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 62
DF CARF MF
Original